Tribunal: TJMT
Processo: 0037797-55.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037797-55.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO

VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (EMBARGADO), JOSE PEREIRA DE ARRUDA NETO - CPF: 138.236.801-10 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), LEONARDO LIMA CLERIER - CPF: 079.259.207-77 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE (ART. 1.024, §3º, DO CPC) – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – ADPF 165/STF – EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE – NATUREZA DOS DEPÓSITOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA OU POUPANÇA – IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE – ESVAZIAMENTO DA PRETENSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática com nítido intuito infringente devem ser recebidos como agravo interno.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, pacificou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conferindo eficácia
erga omnes
e efeito vinculante à decisão que homologou o acordo coletivo e validou as medidas de política econômica.

A tentativa de distinção entre a natureza dos depósitos não subsiste frente à autoridade do julgado da Suprema Corte, que reconheceu a legitimidade dos índices aplicados à época sob o prisma constitucional, esvaziando qualquer pretensão de cobrança de diferenças fora dos parâmetros homologados.

Inexistindo argumentos novos capazes de alterar o entendimento exposto na decisão monocrática, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0037797-55.2010.8.11.0041

EMBARGANTE:

JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA NETO

EMBARGADO:

POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração manejado por
JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA NETO
contra a decisão monocrática de Id. 105489486, que julgou prejudicado o recurso de apelação interposto pelo
POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
, ante a perda superveniente do objeto recursal.

A decisão agravada fundamentou o esvaziamento da pretensão autoral no julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, conferindo eficácia
erga omnes
e efeito vinculante à solução de litígios envolvendo expurgos inflacionários.

Em suas razões o recorrente sustenta, em síntese

que a ADPF 165/STF versa exclusivamente sobre depósitos em cadernetas de poupança, possuindo natureza financeira e consumerista, enquanto a lide em tela possui natureza previdenciária.

Defende que a restituição de parcelas de previdência privada deve ser objeto de correção plena, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca o art. 202 da Constituição Federal para afastar a aplicação analógica do entendimento do STF sobre poupança ao fundo de pensão. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e manter a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de correção monetária.

O
POSTALIS
, em sede de contrarrazões (ID 362745378), pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando que julgamento do STF possui efeito vinculante e atinge a própria validade das políticas econômicas da época, esvaziando o objeto de qualquer demanda fundamentada na mesma controvérsia.

Aduz que não há contradição com a Súmula 289 do STJ, pois a decisão vinculante da Suprema Corte se sobrepõe à orientação infraconstitucional e que o recurso possui caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão do embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão
que julgou prejudicado o recurso de apelação, ante a perda superveniente do objeto recursal.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo
os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Quanto ao cerne a insurgência não prospera.

A decisão monocrática recorrida foi clara ao assentar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF, não apenas homologou um acordo, mas fixou a constitucionalidade da adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

O argumento de que haveria distinção entre "poupador" e "participante de fundo de pensão" para fins de aplicação dos expurgos inflacionários é irrelevante diante da declaração de constitucionalidade das normas que instituíram os planos. Se o STF declarou que as medidas de política econômica foram legítimas e voltadas à preservação da ordem monetária, a aplicação dos índices vigentes à época (e não dos expurgos pleiteados) goza de presunção de validade que atinge todas as relações jurídicas da mesma natureza, independentemente do "rótulo" do contrato.

A Súmula 289 do STJ, embora mencione a correção plena, deve agora ser lida à luz do precedente vinculante da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. A eficácia
erga omnes
da ADPF 165 esvazia o substrato jurídico da pretensão autoral, pois reconhece que os índices aplicados pelas entidades (sejam bancos ou fundos de pensão) em obediência às leis dos planos econômicos não feriram o direito adquirido.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS.
ADPF 165/DF. EFICÁCIA VINCULANTE E ERGA OMNES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado recurso de apelação, em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante do julgamento da ADPF nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal, em demanda que versa sobre cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança relativas ao Plano Verão.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na ADPF nº 165/DF possui eficácia vinculante apta a ensejar a perda superveniente do interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários; (ii) estabelecer se a ausência de trânsito em julgado do acórdão do Supremo Tribunal Federal impede sua aplicação imediata ao caso concreto.

II.

Razões de decidir

O relator pode decidir monocraticamente quando houver entendimento consolidado em tribunal superior, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante e erga omnes, conforme art. 102, §2º, da CF/1988, art. 927, I, do CPC e art. 10, §3º, da Lei nº 9.882/1999.
O julgamento da ADPF nº 165/DF reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos e homologa acordo coletivo com abrangência suficiente para alcançar demandas individuais e coletivas relativas a expurgos inflacionários.

A existência de precedente vinculante do STF esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, configurando perda superveniente do interesse processual,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
A controvérsia sobre aplicação de índices de correção monetária não se dissocia do núcleo decisório da ADPF nº 165/DF, que resolve de forma sistêmica a matéria dos expurgos inflacionários.
A eficácia das decisões em controle concentrado independe do trânsito em julgado, sendo inaplicável a alegação de necessidade de aguardar eventual modulação de efeitos ou julgamento de embargos de declaração.
A manutenção da decisão agravada assegura os princípios da segurança jurídica, isonomia e economia processual, evitando decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia vinculante e erga omnes e deve ser aplicada imediatamente pelos órgãos jurisdicionais.
O julgamento da ADPF nº 165/DF esvazia o interesse processual em demandas sobre expurgos inflacionários, ensejando extinção sem resolução do mérito.
A eficácia de decisão em controle concentrado independe do trânsito em julgado, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo”.
(N.U 0005742-85.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

Conforme bem pontuado nas contrarrazões do agravado, a autoridade do julgado do STF se sobrepõe à orientação jurisprudencial infraconstitucional. O reconhecimento da perda superveniente do objeto é, portanto, a consequência lógica e jurídica da estabilização do tema pelo Pretório Excelso.

No que tange ao prequestionamento postulado pelo recorrente, impende registrar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre a aplicabilidade ou incidência de cada dispositivo legal invocado, tampouco a rebater, um a um, todos os argumentos exarados pelas partes no curso do processo.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei, sendo suficiente que a decisão judicial seja clara e apresente fundamentação idônea, expondo de forma coerente os motivos de fato e de direito que sustentam a solução jurídica adotada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prestação jurisdicional não exige o exame detalhado de todos os dispositivos citados, desde que a motivação seja suficiente para o deslinde da causa (STJ REsp nº 1541802/SC).

Dessa forma, consideram-se prequestionadas todas as matérias ventiladas no recurso que foram objeto de análise nesta decisão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, não vislumbro, neste momento, o caráter manifestamente protelatório para aplicação de multa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão monocrática de Id. 358485362, por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte recorrente de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026